Tribunal: TJES
Processo: 5033750-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033750-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: VALERIA BEDENDO ANTONIOL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5033750-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
VALERIA BEDENDO ANTONIOL

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO NA VIA RECURSAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Valeria Bedendo Antoniol em face de acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES, mantendo decisão da Vice-Presidência que inadmitiu Recurso Extraordinário, sob o fundamento de inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, diante do não conhecimento, por unanimidade, de Agravo Interno manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno foi interposto contra decisão de inadmissão de Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro e inadequação da via recursal.

A manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno atrai a incidência da norma do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que impõe a aplicação de multa em caso de utilização inadequada do referido recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da multa quando o Agravo Interno é manifestamente inadmissível, inclusive nos casos de erro evidente na interposição do recurso.

A ausência de manifestação expressa no acórdão embargado acerca da sanção processual configura omissão sanável por Embargos de Declaração, admitindo-se efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível, por erro grosseiro na escolha da via recursal, impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Os Embargos de Declaração admitem efeitos infringentes quando constatada omissão relevante quanto à aplicação de sanção processual legalmente prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2287803/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, aplicando-lhe efeitos infringentes para, diante da constatação do erro grosseiro no manejo do Recurso de Agravo Interno e sua manifesta inadmissibilidade reconhecida em votação unânime pelos membros do Egrégio Tribunal Pleno, aplicar em desfavor da parte Recorrida a multa processual preconizada no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, fixando-a no equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5033750-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
VALERIA BEDENDO ANTONIOL

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

VOTO

C
u
ida-se de Embargos de Declaração (id. 16426532) opostos por Valeria Bedendo Antoniol, em face do acórdão (id. 16117311) que não conheceu do Agravo Interno interposto por Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES, mantendo incólume a decisão (id. 13634497) proferida por esta Vice Presidência que inadmitiu o Recurso Extraordinário (id. 11954282).

O
decisum
embargado fundamentou-se na impropriedade da via recursal eleita para não conhecer do agravo interno, por aferir que o objeto da irresignação se traduz em decisão de inadmissão do apelo nobre.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão do acórdão em aplicar a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, salientando que o Recurso de Agravo Interno foi considerado manifestamente inadmissível (não conhecido) em votação unânime, atraindo a necessidade de fixação de multa de 1 % (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Regularmente intimada, a Recorrida ofereceu contrarrazões no id. 16681207.

Na hipótese, revelada a ausência de cabimento e a manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno, decorrente de erro grosseiro na interposição, resta atraída a norma inserta no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que disciplina a necessidade de fixação de multa em razão da utilização inadequada do Agravo Regimental.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão a qual reconheceu a intempestividade recursal” (STJ - AgInt no AREsp: 2287803 SP 2023/0027761-7, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).

Com efeito, resulta cristalina a aplicação da sanção processual na espécie.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes para aplicar em desfavor do ora Recorrido a multa processual preconizada no artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, fixando-a no equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos infringentes para APLICAR em desfavor do ora Recorrido a multa processual preconizada no artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil, FIXANDO-A no equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Sessão de 01/12/2025 a 05/12/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.